Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707697-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: SATICO CAVACANA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por SATICO CAVACANA, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela executada e deixou de fixar honorários sucumbenciais. No despacho de ID 69418647, este Relator determinou a intimação da parte agravante para que prestasse esclarecimentos sobre a tempestividade do recurso, diante da ausência de comprovação idônea do suposto erro sistêmico e da divergência na contagem do prazo recursal. Em atenção à determinação, a parte agravante apresentou manifestação (ID 69955729), reiterando que houve erro no sistema do PJe que teria impedido o adequado processamento do agravo anteriormente interposto, sustentando que a falha foi comprovada por print de tela e que o recurso teria sido protocolado tempestivamente em 10/02/2025. Defende, ainda, que o prazo recursal teria sido retomado após o recesso forense e findado naquela data, considerando-se a Portaria GC de 11/10/2017. ADMISSIBILIDADE E FUNDAMENTAÇÃO Em que pese o esforço argumentativo da defesa, os esclarecimentos prestados pela parte recorrente não são suficientes para afastar o reconhecimento da flagrante intempestividade do presente recurso. O “print de tela” apresentado não se reveste de fé pública nem possui os requisitos formais de certidão apta a comprovar erro sistêmico relevante. Frise-se que, caso houvesse efetivo problema técnico nos sistemas do Tribunal, tal fato seria de conhecimento oficial e ensejaria, necessariamente, a prorrogação dos prazos processuais vencidos no dia em que estão, conforme jurisprudência consolidada e prática do TJDFT. Nada disso ocorreu. Não se verifica qualquer determinação institucional nesse sentido. Para além disso, ainda que superado esse óbice, a tese defensiva de que o prazo recursal findaria em 10/02/2025 não se sustenta. Primeiramente, cumpre destacar que a agravante é parceira eletrônica do TJDFT no concernente às intimações, devendo ser considerada a data de ciência constante na barra de expedientes para fins de contagem dos prazos recursais. Compulsando os autos de origem, constata-se que a despeito da disponibilização da decisão agravada em 04/12/2024, nos termos da certidão de ID 219806320 - 1a instância, a recorrente obteve ciência da decisão, proferida em sede de embargos de declaração, em 13/12/2024 (sexta-feira), conforme registrado na barra de expedientes. Nessa linha, o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis iniciou-se em 16/12/2024 (segunda-feira) e, considerada a suspensão de prazos do recesso forense, encerrou-se em 04/02/2025 (terça-feira). A parte agravante, porém, sustenta equivocadamente que o termo final seria 10/02/2025, com base em despacho posterior (ID 223196014), que determinou sua intimação para comprovar a efetiva interposição do agravo de instrumento. Eis o teor do despacho: Trata-se de cumprimento de sentença de SATICO CAVACANA em face de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. No ID 223196014, o Executado requer a suspensão do processo para interposição de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos por ambas as partes (ID 219159696), sob o argumento de que o sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) registrou expediente de apenas 05 (cinco) dias, quando a previsão legal para recorrer é de 15 (quinze) dias. Ocorre que o agravo de instrumento é recurso interposto diretamente perante o órgão competente para a sua apreciação, com a formação de novos autos perante o sistema PJe, sendo irrelevante a existência de expediente aberto no presente feito. Por esse motivo, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para as partes terem mera ciência acerca do conteúdo da decisão de ID 219159696, o que não impede que elas exerçam o direito de manifestar seu inconformismo na via recursal. Assim, intime-se o Executado para comprovar a efetiva interposição de agravo de instrumento contra a decisão de ID 223196014. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, volvam-me os autos para decidir sobre a suspensão da presente demanda até o julgamento final de eventual agravo de instrumento. I. (ID 223196014 - 1a instância) De uma leitura atenta ao despacho transcrito, fica evidente que não houve qualquer devolução de prazo recursal, como sustenta a recorrente em seus esclarecimentos. Ora, cuida-se de simples despacho para comprovação da interposição de recurso noticiado pela parte, sem efeitos suspensivos ou interruptivos. O próprio conteúdo do despacho reforça essa interpretação, ao afirmar que o agravo de instrumento é interposto diretamente ao órgão ad quem, sendo irrelevante a abertura ou não de expediente no feito de origem. Na verdade, o prazo de 05 (cinco) dias ali estabelecido teve finalidade exclusiva de permitir a comprovação do protocolo, não de reabrir ou conceder novo prazo para recorrer. Assim, por qualquer ângulo que se analise, o agravo de instrumento foi interposto fora do prazo legal, seja pela ausência de comprovação do alegado erro sistêmico, seja pela inobservância do termo final correto para a interposição do recurso. Inviável, portanto, o conhecimento do recurso, face à ausência de requisito extrínseco de admissibilidade. DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em razão da sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator